Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento individual de sentença coletiva, a qual determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer seja mantido o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando-se a decisão de suspensão do feito proferida pelo juízo a quo.
2. Os autos de origem se referem à execução individual de sentença proferida em ação coletiva (no 070615-57.2022.8.07.0018) em que o Sindicato buscou, em síntese, o correto pagamento e cômputo dos valores suprimidos a título de “Adicional por tempo de serviço”, no período da COVID 19, compreendido entre os dias 28/05/2020 e 31/12/2021. 2.1. Na referida Ação Coletiva o Distrito Federal foi condenado a realizar o pagamento e cômputo dos valores suprimidos de adicional por tempo de serviço, no período da COVID 19, compreendido entre os dias 28/05/2020 e 31/12/2021.
3. Na hipótese, o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não tem o condão de prejudicar o prosseguimento do cumprimento de sentença o qual depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 3.1. Com efeito, a matéria submetida a exame pelo Superior Tribunal de Justiça tem como questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.2. Nesse sentido, se busca delimitar a prescindibilidade ou imprescindibilidade da prévia liquidação de sentença, nos casos de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado. 3.3. Mesmo se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, razão pela qual não se justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior. 3.4. O entendimento desta Corte é no sentido de que só é necessária liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023).
4. Recurso provido.